Tribunal: STF
Processo: RHC 100686
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A 
   ORDEM TRIBUÁRIA. RECONHECIMENTO, PELO TRF DA 4ª REGIÃO, DE FIGURA 
   TÍPICA DIVERSA DA QUE CONSTAVA NA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
   COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. 
   AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
   REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS RIGOROSO DO QUE O PREVISTO PARA A 
   QUANTIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1.	Alegação de 
   ofensa ao duplo grau de jurisdição, fundada em que o TRF da 4ª 
   Regional, ao reformar a sentença absolutória, para condenar o 
   paciente, não poderia fixar a pena. Improcedência, porquanto não 
   se tratando de nulidade ou de determinação no sentido de que o 
   juiz recalcule a pena fixada, mas do reconhecimento de figura 
   típica diversa da contida na sentença, a competência para a 
   fixação da pena é induvidosamente da Corte Regional, a quem a 
   matéria foi integralmente devolvida no recurso de apelação. O 
   acórdão prolatado por esse órgão substituiu, in totum, a 
   sentença.
2.	A fixação da pena-base em um ano acima do mínimo 
   legal e do regime semi-aberto para o início do cumprimento da 
   pena estão devidamente fundamentadas. 
3.	O artigo 33 do Código 
   Penal correlaciona, em seu § 2º, alíneas "a" a "c", a quantidade 
   de pena ao regime de cumprimento correspondente. O § 3º do mesmo 
   artigo determina que o "regime inicial de cumprimento da pena 
   far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
   Código". As circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente 
   justificam a imposição de regime mais severo do que o previsto 
   segundo a pena aplicada.
	Recurso a que se nega provimento.